Tribunal: TJDFT
Processo: 0733622-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se, portanto, fundamentação relativa a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida.
2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento.
3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o).
4. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da mutuante, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito. Portanto, a instituição financeira sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório.
5. A agravante demonstrou a existência dos descontos realizados, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo ordenamento jurídico. Presente a probabilidade do direito.
6. Também ficou demonstrado risco de dano grave de difícil ou impossível reparação: a agravante demonstrou que o saldo aprovisionado pelo banco supera substancialmente sua renda mensal, o que enseja violação ao mínimo existencial. A decisão deve ser reformada.
7. Recurso conhecido e provido.